Tribunal: TJMT
Processo: 1020601-55.2022.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020601-55.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[OZIEL RAMOS DA SILVA - CPF: 537.471.601-82 (RECORRENTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Aurélio René Arrais, promotor de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. FÉRIAS NÃO GOZADAS. SERVIDOR QUE SE ENCONTRA NA ATIVA. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DEVE SER RECONHECIDO NO CASO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PECÚNIA. DIREITO RECONHECIDO NO CASO DE APOSENTADORIA. PRECEDENTES DO STF. RECONHECIMENTO DO PERÍODO AQUISITIVO DE FÉRIAS NÃO GOZADA. POSSIBILIDADE DE USUFRUTO DAS FÉRIAS DURANTE O VÍNCULO SOB O REGIME ESTATUTÁRIO.
AUSÊNCIA DE PEDIDO RECURSAL PARA AFASTAR A CONVERSÃO DAS FÉRIAS EM PECÚNIA
. A BASE DE CÁLCULO DEVE SER REFERENTE AO SALÁRIO PERCEBIDO À ÉPOCA DO PERÍODO AQUISITIVO DAS FÉRIAS NÃO GOZADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não deve ser acolhida a prescrição quanto ao período de férias não gozadas do servidor público municipal, uma vez que o marco inicial para a ocorrência da prescrição passa a fluir a partir da data da aposentadoria do servidor, consoante entendimento pacificado do STF.

Se o servidor não gozou o período de férias, este deve ser reconhecido em sua ficha funcional, possibilitando a concessão do seu direito no período em que permanecer o vínculo com a administração pública.

Somente é cabível a conversão em pecúnia de férias não usufruídas, quando da aposentadoria do servidor, visto que neste caso, o servidor não poderá mais usufruir do direito, mas inexistindo pedido nesse sentido, deve ser mantida a sentença que converteu as férias em pecúnia.

A base de cálculo para o pagamento das férias não gozadas que foram convertidas em pecúnia, deve ser realizada de acordo com a remuneração do período aquisitivo, ou seja, conforme a época em que o servidor fez jus ao direito de recebimento e não com base em sua última remuneração.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1020601-55.2022.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande

Recorrente(s):

Município de Várzea Grande/MT

Recorrida(s):

Oziel Ramos da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 de maio de 2023.

V O T O:

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46, da Lei no 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ex positis, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino pela procedência do pedido, para converter em pecúnia as férias não usufruídas pelo autor e que foram consideradas prescritas pela Administração Pública, referentes aos períodos aquisitivos de 2006/2007, 2007/2008 e 2012/2013, e condenar o demandado a indenizá-las, acrescidas do terço constitucional, com base na última remuneração do autor.

Os valores deverão ser devidamente acrescidos de correção monetária, a contar do inadimplemento obrigacional, pelo IPCA-E, e juros de mora, a partir da citação válida, nos termos do art. 1-F da Lei no 9494/97 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança) (Tema 810 do STF).

Por se tratar de verbas de natureza indenizatória, não haverá incidência de contribuição previdenciária, consoante entendimento do STJ (REsp REsp n. 1.598.509/RN).

Via de consequência, encerro a fase de conhecimento.
”.

Inicialmente deve ser observado que ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

O Reclamante, ora Recorrido, ingressou com a presente ação visando o reconhecimento do seu direito de férias correspondente os períodos aquisitivos de 2006/2007, 2007/2008 e 2012/2013, com base na sua última remuneração, tendo em vista que o Município de Várzea Grande/MT, declarou a prescrição das referidas verbas.

O Município Recorreu da sentença sob o fundamento de que deve ser reconhecida a prescrição quinquenal dos pedidos anteriores a 23/06/2017, vez que restaram ultrapassados os 05 (cinco) anos, contados de forma decrescente do ajuizamento da ação 23/06/2022. Caso não seja este o entendimento e seja mantida a condenação do período 2006/2007, 2007/2008 e 2012/2013, pleiteia que seja levado em consideração à remuneração da época a que o servidor fez jus ao direito, não havendo que se falar em ter por base a última remuneração, visto que as mesmas serão indenizadas e não usufruídas, sob pena de enriquecimento ilícito.

No presente caso, verifico que restou incontroverso que o Reclamante não gozou as férias nos períodos aquisitivos pleiteados nos autos, a saber, 2006/2007, 2007/2008 e 2012/2013, conforme registro de férias constante na Vida Funcional da servidora abaixo colacionado:

Eis o que dispõe o artigo 7o do Decreto n. 56 de 10/10/2015 “Dispõe sobre o gozo de férias pelos servidores públicos, inclusive os nomeados em comissão, da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Várzea Grande – MT, e dá outras providências,
in verbis:

Entretanto, entendo que o artigo acima citado, afronta a Constituição Federal da República que em seu art.
39
,
§ 3o
, reconhece aos servidores públicos, os direitos previstos no seu art.
7o
, incisos
IV
,
VI
,
VII
,
VIII
,
IX
,
XII
,
XV
,
XVI
,
XVII
,
XVIII
,
XIX
,
XX
,
XXII
e
XXX
.

Assim, resta assegurado ao servidor público, o gozo de férias anuais remuneradas, acrescidas de no mínimo 1/3 (um terço) a mais do salário normal, nos termos do inciso XVII do art. 7o da CF, por força do princípio da isonomia e da vedação ao enriquecimento ilícito da Administração Pública.

Com efeito, não há como acolher a pretensão recursal do Município de Várzea Grande que visa o reconhecimento da prescrição do direito do Autor de receber as férias não gozadas, tendo em vista que o termo inicial da contagem do prazo prescricional dá-se com a impossibilidade de não mais usufruí-las, em virtude da aposentadoria ou exoneração, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO EM COMISSÃO. FÉRIAS VENCIDAS E NÃO GOZADAS. TRANSCURSO. CINCO ANOS DA DATA EXONERAÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTE. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. FALTA DE DECLARAÇÃO DE ESTADO DE POBREZA ASSINADA PELO REQUERENTE.

1. Cuida-se, na origem, de ação ordinária de cobrança de débitos de diferenças e vantagens salariais ajuizada por José Acy Melo Vieira contra o Município de Lages/SC, no qual busca o pagamento de verbas salariais decorrentes de sua exoneração do cargo em comissão de chefe de divisão de planejamento e operações da Secretaria Municipal de Obras, referentes a férias vencidas e não gozadas, julgada improcedente nas instâncias ordinárias.

2.
O Superior Tribunal de Justiça já

assentou entendimento, segundo o qual o termo inicial da prescrição do

direito de pleitear a indenização referente às férias não gozadas, tem início

com a impossibilidade de não mais usufruí-la
. Precedente: AgRg no Ag 515.611/BA, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, DJ 25/2/2004.

3. No caso dos presentes autos, o autor foi exonerado do cargo que ocupava na data de 31.12.2000. Contando-se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, previsto no art. 1o do Decreto 20.910/32, poderia ajuizar a ação contra o Município de Lages objetivando o pagamento das férias vencidas e não gozadas até a data de 31.12.2005. Desse modo, ajuizada a ação somente em 9.1.2006, é de se reconhecer a prescrição do próprio fundo de direito. (...)

6. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no REsp 1199081/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/4/2011, DJe 15/4/2011).

PROCESSUAL ADMINISTRATIVO. FÉRIAS NÃO GOZADAS. DIREITO À INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. MOMENTO DA APOSENTADORIA. CABIMENTO.

1.
O termo inicial da prescrição do direito

de pleitear a indenização referente às férias não gozadas tem início com a

impossibilidade de não mais usufruí-las
. No caso dos autos, está correto entendimento do acórdão de que o termo inicial se deu com momento da aposentadoria do servidor.

2. Agravo regimental não provido
.

(STJ, AgRg no AREsp 43.675/BA, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/4/2013, DJe 26/4/2013).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. POLICIAL MILITAR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO ESTADO. ALEGAÇÃO DE
PRESCRIÇÃO
. PRAZO PRESCRICIONAL DO DIREITO À CONVERSÃO EM PECÚNIA QUE É QUINQUENAL. TERMO INICIAL DA
PRESCRIÇÃO
CONTADO A PARTIR DA APOSENTADORIA DO
SERVIDOR
.
SERVIDOR
NA
ATIVA
. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA MÉRITO.
FÉRIAS
NÃO USUFRUÍDAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. IMPOSSIBILIDADE.
SERVIDOR
DA
ATIVA
. BENEFÍCIO PASSÍVEL DE SER OBTIDO CONFORME A DISPONIBILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. (TJPR - 4a Turma Recursal - 0027896-23.2021.8.16.0014 - Londrina - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO PAMELA DALLE GRAVE FLORES PAGANINI - J. 27.05.2022)

Desta forma, somente após o término do vínculo estatutário é possível se falar em conversão em pecúnia dos períodos de férias não gozados pelo servidor.

Em outros termos, em que pese não ter ocorrido à prescrição das férias não gozada pelo servidor, não é possível a conversão em pecúnia destas, tendo em vista que se trata de servidor que se encontra ativa, portanto, pode a Administração a qualquer tempo conceder o gozo das férias ao servidor, de acordo com o planejamento e organização do serviço público.

Os precedentes do excelso Supremo Tribunal Federal a respeito da matéria, sobretudo o ARE 721001, da Relatoria do Min. Gilmar Mendes, dizem respeito à impossibilidade completa de gozar as férias, o que não se vê no presente caso em que a servidora está na ativa e tem plenas condições de usufruir efetivamente do direito.

Conforme jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA -
FÉRIAS
NÃO GOZADAS –
PRESCRIÇÃO
– NÃO CONFIGURADA - TERMO INICIAL - MOMENTO DA APOSENTADORIA OU EXONERAÇÃO – ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO QUE DECLAROU A
PRESCRIÇÃO
- SERVIDOR(A) QUE ESTÁ NA ATIVA TEM CONDIÇÕES DE USUFRUIR EFETIVAMENTE DO DIREITO –
CONVERSÃO
EM PECÚNIA - APENAS APÓS O TÉRMINO DO VÍNCULO ESTAUTÁRIO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1. O termo inicial da
prescrição
do direito de pleitear a indenização referente às
férias
não gozadas tem início com a impossibilidade de não mais usufruí-las, sendo exemplo disso a aposentadoria ou exoneração.
2. Os precedentes do STF na matéria, sobretudo o ARE 721001, da Relatoria do Min. Gilmar Mendes, dizem respeito à impossibilidade completa de gozar as
férias
, o que não ocorre quando o servidor(a) está na ativa e tem plenas condições de usufruir efetivamente do direito.
3. O pedido de decretação da nulidade do ato administrativo que declarou a
prescrição
das
férias
engloba a possibilidade de que seja determinado o gozo dos dias respectivos.
4. Apenas após o término do vínculo estatutário é possível se falar em
conversão
em pecúnia dos períodos de
férias
não gozados pelo servidor(a).
5. Sentença retificada em parte.
(N.U 1003553-88.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/06/2022, Publicado no DJE 23/06/2022)

RECURSOS DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – PLEITO DE VERBAS FUNCIONAIS – PLEITO DE FGTS E PROGRESSÃO FUNCIONAL E IMPLEMENTO DE RETROATIVO E VERBAS SALARIAIS E FÉRIAS E TERÇO DE FÉRIAS VENCIDOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA RECONHECER APENAS FÉRIAS E TERÇO DE FÉRIAS – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO DE FGTS E VERBAS SALARIAIS E PRESCRIÇÃO DA PROGRESSÃO INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – TESE DE FÉRIAS E TERÇO DEVIDAMENTE PAGOS E PRESCRIÇÃO DE PARTE DO PEDIDO PELA PARTE PROMOVIDA – TESE DE VERBAS DEVIDAS PELA PROMOVENTE – FGTS INDEVIDO – SERVIDOR PÚBLICO – VERBAS SALARIAIS NÃO DISCRIMINADAS – PEDIDO GENÉRICO – DESCABIMENTO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – NÃO INSURGÊNCIA A PARTIR DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – PLEITO DE PROGRESSÃO E RECEBIMENTO RETROATIVO PRESCRITO –
FÉRIAS VENCIDAS – PRESCRIÇÃO INTERROMPIDA – MARCO INICIAL – APOSENTADORIA DO SERVIDOR
– DIREITO SOCIAL – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA – FÉRIAS E TERÇO DE FÉRIAS – VERBAS DEVIDAMENTE PAGAS – EXTRATO DE PAGAMENTO JUNTADO COM A INICIAL – AUSÊNCIA DE DIREITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA PROMOVIDA PROVIDO E DA PARTE PROMOVENTE DESPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 561.836-RN, em sede de repercussão geral, fixou o entendimento de que a reestruturação da carreira faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais. Assim, o marco inicial do prazo prescricional, para reclamar diferenças não recebidas nos 05 (cinco) anos anteriores à reestruturação, é a vigência da lei que reestrutura a carreira do servidor, não fazendo jus ao enquadramento e verbas retroativas.

Não havendo pedido específico e nem quantificação de quais verbas salariais e diferenças salariais a que se refere a parte promovente, há que se julgar improcedente o pedido, por se tratar de pedido genérico.

O servidor público estatuário não faz jus ao recebimento de verbas relativas a FGTS, por se tratar de regime diferenciado, relativo ao funcionalismo público assim optante.

O prazo prescricional em se tratando de férias vencidas, conforme Superior Tribunal de Justiça, tem como marco inicial a aposentadoria do servidor público, por se tratar de direito social.

Entretanto, havendo comprovação do pagamento das férias e terço de férias reclamados, conforme extrato de pagamento juntado pela própria parte promovente com a inicial, há de se julgar improcedente o pleito inicial.

Sentença reformada.

Recurso da parte promovida provido e da parte promovente desprovido.

(N.U 0001668-11.2015.8.11.0030, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 18/03/2021)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. FEITO ORIUNDO DE COMPETÊNCIA DECLINADA. TESE FIXADA EM SEDE DE IRDR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PLEITO DE CONVERSÃO EM
PECÚNIA DE LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS
. SERVIDOR PÚBLICO EM ATIVIDADE. INICIAL ACOMPANHADA APENAS DA CERTIDÃO DE VIDA FUNCIONAL.

AUSÊNCIA DE NEGATIVA
. POSSIBILIDADE DE USUFRUTO ANTES DO ATO DE APOSENTADORIA
. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. ADEQUAÇÃO DO MOMENTO AO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO. CONSONÂNCIA COM A SÚMULA 07 DA TURMA RECURSAL DESTE ESTADO. MANUTENÇÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Feito decorrente de competência declinada pelo e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em razão da tese fixada em sede do IRDR n. 85560/2016, cujo teor estabelece a tramitação pelo microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para as causas de até 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.

Recurso inominado. Sentença de improcedência.

O direito controvertido consiste na conversão em pecúnia de licença-prêmio e férias não gozadas por servidor público na ativa.

O usufruto de férias e licença-prêmio conceitua-se como discricionário da Administração mediante os critérios da conveniência e oportunidade, tendo em vista a necessidade de adequar o afastamento ao interesse do serviço público.

Inicial é acompanhada apenas da certidão de vida funcional, sem que haja uma negativa da Administração, de modo que a pretensão no modo formatado importaria em o Judiciário imiscuir-se na organização administrativa.

Consonância do entendimento firmado por esta Turma Recursal mediante a Súmula 07: “É descabida impor a conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída por servidor público que se encontra na ativa, ante a possibilidade de usufruir do benefício a qualquer tempo, antes da aposentação (Aprovada em 19/09/2017
).”

Recurso conhecido e desprovido.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/1995, aplicada subsidiariamente no âmbito dos Juizados da Fazenda Pública.

(N.U 0015821-70.2014.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020)

Apesar de não ser possível a conversão das férias do servidor em pecúnia enquanto este permanecer ativo no serviço público, verifico que inexiste pedido nas razões recursais para que seja afastada a referida condenação, assim, esta deve ser mantida.

No tocante ao pedido para que a condenação quanto ao pagamento do período de férias correspondente aos anos 2006/2007, 2007/2008 e 2012/2013, seja calculado de acordo com a remuneração da época em que o servidor fez jus ao direito de recebimento e não com base em sua última remuneração, entendo que merece acolhida.

Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - COBRANÇA DE FÉRIAS VENCIDAS E NÃO GOZADAS - NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – SERVIDOR ATIVO – O PRAZO INICIA-SE NO ATO DA APOSENTADORIA - BASE DE CÁLCULO DEVERÁ OBSERVAR O SALÁRIO PERCEBIDO À ÉPOCA DA LESÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O prazo prescricional para pleitear indenização de férias não gozadas inicia-se no momento da passagem do servidor para a inatividade, quando não poderá mais usufruí-las.
As férias não gozadas devem ser indenizadas tendo como base de cálculo a remuneração percebida no período aquisitivo, acrescida do terço constitucional, não se efetuando cálculo pelo salário atual como pretendido pela parte apelante.

(TJ-MT 10058319620188110002 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/11/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/11/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – GARI – MUNICÍPIO DE VARZEA GRANDE -

INOBSERVÂNCIA DO ART. 37, II, DA CF – EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – AUSÊNCIA - NULIDADE DO CONTRATO - RECEBIMENTO DOS DIREITOS SOCIAIS E FGTS

-

PEDIDO DE FERIAS EM DOBRO VINDICADO PELO REQUERENTE CONTRATADO - IMPOSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DO ARTIGO 83 DA

LEI No 1.164/91- ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE VARZEA GRANDE -

INDENIZAÇÃO DEVIDA DE FORMA SIMPLES- CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA- APLICAÇÃO DO ART. 1o-F, DA LEI 9.494/1997 - SENTENÇA

RETIFICADA PARCIALMENTE - APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Como servidor público contratado, o Requerente é tutelado por lei especial, não incidindo as normas da CLT.

2 .
As férias não gozadas devem ser indenizadas pelo valor da remuneração percebida no período aquisitivo, acrescida do terço constitucional, tendo como base de cálculo o salário percebido à época
. [...] Sentença retificada parcialmente - Apelo parcialmente provido.

(N.U 0014797-46.2010.8.11.0002, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/08/2017, Publicado no DJE 23/03/2018)

RECURSOS INOMINADOS – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE – DIREITO AO RECEBIMENTO DE FÉRIAS VENCIDAS E NÃO GOZADAS – NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – PRAZO PRESCRICIONAL QUE SE INICIA NO ATO DA APOSENTADORIA OU EXONERAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO – BASE DE CÁLCULO REFERENTE AO SALÁRIO PERCEBIDO À ÉPOCA DO PERÍODO AQUISITIVO DAS FÉRIAS NÃO GOZADAS – SENTENÇA mantida – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

(TJ-MT 10263659020208110002 MT, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 22/08/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 24/08/2022)

EMENTA: SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – COBRANÇA DE FÉRIAS NÃO USUFRUIDAS PELO SERVIDOR – BASE DE CÁLCULO – REMUNERAÇÃO PERCEBIDA NO PERIODO AQUISITIVO – PRECEDENTES TJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As férias não gozadas devem ser indenizadas pelo valor da remuneração percebida no período aquisitivo, acrescida do terço constitucional, tendo como base de cálculo o salário percebido à época.

(TJ-MT 10148589820218110002 MT, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 25/07/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 26/07/2022)

Ante o exposto
, conheço do recurso,
Dou-lhe Parcial Provimento,
para declarar que as férias não gozadas devem ser indenizadas pelo valor da remuneração recebida no período aquisitivo, ou seja, deve levar em consideração o salário percebido á época dos fatos.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023